Tribunal: TJDFT
Processo: 0731131-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO. VÍCIO DO PRODUTO. DISTRATO SEM COMUNICAÇÃO AO AGENTE FIDUCIANTE. INADIMPLÊNCIA. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo banco requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o recorrente, em solidariedade com a revendedora de veículos requerida, ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 2.000,00.
2. Em suas razões recursais (ID 62540587), o recorrente pugna pela reforma da sentença para afastar a solidariedade no que concerne à reparação por dano moral, sob o fundamento de inexistência de nexo de causalidade entre a concessão do financiamento e o vício que motivou a rescisão contratual, no caso, o defeito do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a atuação do banco recorrente correspondeu a ato ilícito indenizável, a fim de justificar a condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso concreto, o recurso apresentado pela parte autora resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Logo, deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
5. Do pedido de efeito suspensivo (ID 62540590). No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre, excepcionalmente, nos casos em que demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo não concedido.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando houve prova de que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC).
7. No caso dos autos, verifica-se que o recorrido celebrou contrato de compra e venda com a primeira requerida, revendedora de veículos, para a compra de automóvel que, logo em seguida, foi restituído à vendedora, em razão de vícios ocultos identificados pelo comprador. A vendedora, então, teria se comprometido a cancelar o financiamento, mas não o fez, o que ensejou a negativação do comprador/recorrido.
8. No caso concreto, verifica-se que a revendedora de veículos, em contestação, embora tenha tentado afastar os termos do distrato celebrado com o comprador, afirmou ter assumido o pagamento das parcelas do financiamento, inclusive destacando que as quita com regularidade (ID 62540421). Não obstante, o banco recorrente demonstrou a existência de parcelas inadimplidas desde junho de 2023 (ID 62540416), o que justificou a negativação da parte autora, efetiva titular do contrato de financiamento.
9. Nesse cenário, a cobrança da dívida em aberto e a negativação do devedor constituem providências legítimas à disposição da instituição financeira credora, que agiu em exercício regular de direito, inclusive porque não integrou o negócio jurídico de distrato e, assim, sequer tinha como saber da assunção da dívida pela revendedora de veículos. Deve ser afastada, portanto, a responsabilidade da instituição recorrente quanto aos alegados danos morais.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar rejeitada. Recurso provido para julgar improcedente o pedido de condenação do recorrente por danos morais.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3°.